Tribunal: TJMT
Processo: 1021828-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021828-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA e OUTROS
AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA e OUTROS em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.
Os agravantes sustentam, em síntese, que “aforou ação de execução (30587-50.2010.811.0041) em face da parte agravada, consubstanciada no contrato de financiamento imobiliário pactuado entre as partes. Devidamente citada, os recorrentes opuseram embargos à execução (autos originários) oportunidade em que foi suscitada a existência de diversas nulidades que inquinam o título executivo judicial, razão pela qual não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade. Em seguida, a parte agravada apresentou impugnação aos embargos à execução, rechaçando os fundamentos aviados pelos agravantes. Através da decisão indexada sob o num. 58883214 - Pág. 1/3, o Douto juízo a quo determinou a realização de perícia técnica, de modo que as partes apresentaram os respectivos quesitos que entendem ser necessário para o deslinde do contexto probatório. Nesse ínterim, o Ilustre Perito apresentou proposta de honorários no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte agravante apresentou impugnação ao valor proposto a título de honorários periciais, conforme se depreende da petição indexada sob o num. 66119358 - Pág. 1/4. Ato contínuo, em resposta à impugnação vindicada pela parte recorrente, o Expert manteve a proposta anteriormente ofertada, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em seguida, o Douto Juízo de piso proferiu a r. decisão interlocutória ora agravada, rejeitando a impugnação suscitada pela parte recorrente, homologando o valor proposto pelo Expert.”
Afirma que “os honorários do perito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em alinhamento com a complexidade do trabalho a ser desempenhado, além da quantidade de horas a serem utilizadas pelo Expert de confiança do Juízo, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual interpõe o presente agravo de instrumento para que seja a decisão objurgada REFORMADA, de modo a determinar a redução da verba honorária.” Requer, ao final, que “seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do disposto no par. único do art. 995 c.c. art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, ante a demonstração dos requisitos legais do periculum in mora e fumus boni iuris; 8 4.2. No mérito, requer seja a r. decisão agravada REFORMADA, no sentido de determinar a redução dos honorários periciais fixados pelo Douto Juízo a quo, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza e complexidade do trabalho a ser realizado, a sua duração, bem como o lugar da prestação do serviço, afastando-se, portanto, o excessivo ônus imposto aos agravantes.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, o valor fixado não se demonstra excessivo, ao menos nessa fase processual, nos termos do entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HONORÁRIOS PERICIAIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA TABELA DO PROFISSIONAL RESPECTIVO.PERÍCIA QUE TEM POR FINALIDADE ANALISAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO E EM CONFORMIDADE COM A TABELA SESCAP-PR.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.MINORAÇÃO INDEVIDA.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 16047179 PR 1604717-9 (Acórdão), Relator: Denise Antunes, Data de Julgamento: 15/03/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2000 30/03/2017)
Assim, ao menos nessa fase recursal, tenho que tal decisão merece ser mantida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora